Tribunal: TJDFT
Processo: 0734753-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734753-93.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: NIVEA JANE SOUSA FERREIRA D E S P A C H O Ficam as empresas apeladas, ora embargantes, intimadas a regularizarem a sua representação processual, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de não conhecimento dos Embargos apresentados, na forma do disposto no art. 76, § 2o, Inciso I, do CPC. Outrossim, considerando o disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as apeladas, ora embargantes, no mesmo prazo, sobre a petição Id. 79,333,152 e os documentos Id. 79.333.157 e 79.333.158. Transcorrido o prazo supra, tornem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora